Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. CONFISSÃO DA DÍVIDA. POSTERIOR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE NA ASSINATURA CONSTANTE NO TÍTULO EXECUTIVO. VERSÃO INVEROSSÍMEL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Afigura-se inverossímil a alegação do devedor que, dois anos após firmar acordo nos autos da Ação de Execução e confessar expressamente a dívida, opõe Embargos à Execução, para sustentar a ausência de autenticidade na assinatura constante no título executivo.

2. Diante das peculiaridades do caso concreto, não é razoável impor ao credor o ônus da prova disposto no art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a realidade dos autos leva à conclusão quanto à validade do título executivo apresentado.

3. Apelação Cível provida.